Tribunal: TJDFT
Processo: 0757887-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO COM TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA A PROVAS OU À NARRATIVA DA EMBARGADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento que não houve contradição no acórdão, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Contrarrazões apresentadas (ID no 47419676).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. O acórdão deixou de forma indubitável, clara e explícita que o recurso de ID no 46316555 foi genérico, sem impugnação específica em relação aos fatos ou à matéria exposta na sentença. Neste ponto, oportuno registrar que os autos se limitam à análise da validade de mudança no status da estudante de CURSANDO para ABANDONO.
IV. Em suas “razões de reforma”, o embargante alegou que “em simples observância aos autos, constata-se que a parte adversa não logrou êxito em produzir elementos mínimos de convicção que, de fato, pudessem evidenciar qualquer ato ilícito por parte da ré, pois não comprova a regularidade da sua situação acadêmica e financeira” (ID no 46316555, pg. 04). Ainda que irrelevante para este caso, deve-se registrar que a embargante é beneficiária de bolsa integral de estudos, confirmado judicialmente pelo processo no 0711819-72.2020.8.07.0016. Acrescenta que “resta claro que a IES sempre esteve com a intenção de colaborar com o aluno para não prejudicá-lo, adotando os procedimentos cabíveis e dando o suporte adequado, não se vislumbrando ação ou omissão da Requerida que possa ter causado os prejuízos ao Recorrido, pois agiu dentro da legalidade e das possibilidades”; “não há qualquer óbice de caráter regimental, ou até mesmo legal, para que a IES opte por estabelecer seus critérios próprios de organização, que dizem respeito, unicamente, às conveniências da Universidade que atua com respaldo no Princípio da Autonomia Universitária Constitucionalmente assegurado”; “a recorrida alega prejuízos mas não os comprova de nenhuma maneira, não anexa qualquer comprovação de oportunidade perdida ou qualquer constrangimento causado, inexistindo, portanto, o dever de indenizar”.
V. Logo, à toda evidência, a embargante apresentou recurso genérico, sem impugnar especificamente os fatos narrados na inicial, tampouco a fundamentação em sentença. A esta incapacidade de argumentação jurídica para reforma de julgado dá-se o termo de falta de dialeticidade, o que ocorreu no caso sub judice.
VI. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.